Tribunal: TCU
Processo: 010.169/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades em convite para a contratação de assessoria para adequação do Senac/BA aos requisitos da Lei Geral de Proteção de Dados nas áreas jurídica, administrativa e de tecnologia da informação.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta representação, com pedido de cautelar, formulada pela empresa Módulo Security Solutions S.A. acerca de possíveis irregularidades no Convite 2/2022, conduzido pela administração regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial no Estado da Bahia (Senac/BA), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, conhecer a representação e considerá-la procedente; 9.2. confirmar a cautelar referendada pelo Acórdão 1386/2022-TCU-Plenário ; 9.3. com fundamento no art. 4o, inciso I da Resolução-TCU 315/2020, determinar ao Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, Administração Regional no Estado da Bahia (Senac/BA) que, no prazo de 15 (quinze) dias, adote as providências a seguir e informe ao TCU os encaminhamentos realizados: 9.3.1. retorne o Convite 2/2022 à fase de habilitação, oportunizando às licitantes, caso tenha dúvida sobre a autenticidade de seus documentos de habilitação, diligência para comprovação pertinente, em respeito aos princípios da competitividade, da busca da melhor proposta e do formalismo moderado; 9.3.2. alternativamente ao encaminhamento constante no item 9.3.1, adote medidas no sentido de anular Convite 2/2022 e, caso venha a ser realizada nova licitação, que ela seja escoimada da exigência prevista no item 6.3 do edital do citado certame, em observância aos princípios supracitados e à jurisprudência do TCU (a exemplo dos Acórdão 645/2020-TCU-Plenário e 1.211/2021-TCU-Plenário); 9.4. dar ciência desta deliberação ao Senac/BA, à empresa Maciel Consultores S/S Ltda. e à representante.